Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. VALOR DE REFERÊNCIA DO BEM. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em ação anulatória de edital de leilão extrajudicial de imóvel promovido pelo agente fiduciário, o valor da causa deve refletir a cotação do bem objeto do leilão (REsp 643.782/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010).
2. No caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel garantido por alienação fiduciária estabeleceu o valor de referência do bem em R$364.322,78 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), na hipótese de leilão extrajudicial. Logo, esse valor pactuado entre as partes deve ser considerado para fins de fixação do valor da causa, por corresponder, também, ao proveito econômico almejado pelo autor. Nesse contexto, escorreito o Juízo de origem ao corrigir de ofício o valor da causa, a fim de que seja refletido o conteúdo patrimonial da demanda ajuizada, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. Preliminar de redução do valor da causa rejeitada.
3. Se na petição inicial o autor requer a anulação de penhora e a arrematação de imóvel negociado com o credor fiduciário (em contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel), mas, indeferido o pedido de tutela de urgência, ocorre o leilão extrajudicial, sem arrematante, com subsequente extinção da dívida e expedição de termo de quitação ao devedor, em conformidade com o art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.514/97, há perda superveniente do objeto.
4. Em regra, quando o Juízo de origem, por força da perda superveniente do interesse de agir, extingue o feito sem resolução do mérito, as custas e os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que indevidamente der causa à propositura da demanda judicial será obrigado a arcar com as custas e honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 10, do CPC.
5. Nesse contexto, sendo a mora do autor/devedor incontroversa e atuando o credor fiduciário em consonância com os ditames da Lei n. 9.514/97, que rege a alienação fiduciária de coisa imóvel, deve aquele arcar com os encargos sucumbenciais. Acrescenta-se, ainda, que o próprio autor reconheceu a superveniência da perda do objeto e requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito. Assim, não é possível reputar a apelada como injusta causadora da lide.
6. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em aproximadamente 5 (cinco) meses após o ajuizamento da demanda, considerada de baixa complexidade, revela-se necessária a reforma, em parte, da r. sentença recorrida, a fim de promover a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.